Tribunal: TJMT
Processo: 1009131-41.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009131-41.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. TERMO INICIAL NA DATA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E AGRAVO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 15.000,00 e determinar a incidência da taxa Selic a partir da decisão judicial

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da legalidade e ao contraditório no processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON; (ii) saber se o Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) definir o índice e o termo inicial da correção monetária incidente sobre multa administrativa aplicada em processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

4. A multa aplicada pelo PROCON deve observar os critérios previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Verificada desproporcionalidade entre tais parâmetros e o valor inicialmente fixado, admite-se a revisão judicial da penalidade para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A adoção da taxa Selic como índice único de atualização de débitos da Fazenda Pública encontra respaldo constitucional e jurisprudencial, sendo inviável a fixação de indexador diverso por legislação municipal, diante da inexistência de competência legislativa municipal para disciplinar matéria de direito financeiro.

6. A correção monetária de multa administrativa deve incidir desde a data da decisão administrativa que a fixou, pois sua finalidade é recompor a perda do valor real da moeda desde o arbitramento do crédito sancionatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A desprovido. Agravo interno do Município de Alta Floresta parcialmente provido, apenas para fixar como termo inicial da correção monetária a data da decisão administrativa que arbitrou a multa.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode revisar multa administrativa aplicada pelo PROCON quando evidenciada desproporcionalidade, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A taxa Selic constitui índice adequado de correção monetária e juros aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública.

3. A correção monetária incidente sobre multa administrativa deve ter como termo inicial a data da decisão administrativa que fixou a penalidade.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 24, I; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.346.152 (Tema 1.217), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 25.02.2026; TJMT, Apelação no 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.04.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1009131-41.2024.8.11.0007

AGRAVANTES:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADOS:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
e outro pelo
Município de Alta Floresta
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 324235355, que deu parcial provimento ao apelo interposto, a fim de reduzir a multa administrativa ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de determinar que a correção monetária fosse calculada pela Selic, com termo inicial sendo a decisão monocrática prolatada.

A Energisa, em seu recurso, aponta o mérito, e afirma que o valor arbitrado pelo Procon, a título de multa por descumprimento da legislação consumerista, encontra-se em descompasso com a legislação pátria.

Registra que, houve clara violação ao princípio da legalidade, eis que o Procon não fundamentou corretamente sua decisão, a configurar cerceamento de defesa, além de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Dispõe, também, que, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estipula os parâmetros de fixação das multas arbitradas pelo Procon, não foi respeitado, eis que, embora a multa tenha sido minorada, ainda se encontra elevada, ainda que não subsistam razões para o
quantum
fixado.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que a multa seja anulada, ou, alternadamente, minorada.

O Município de Alta Floresta, por sua vez, aponta que não é possível proceder à redução da multa aplicada, uma vez que esta prática viola o princípio da separação dos poderes, porquanto, deve ser restaurada ao montante originalmente fixado.

Consigna, também, que, o índice da atualização monetária não pode ser alterado, uma vez que viola a autonomia municipal, que consigna outro indexador como balizador da correção monetária.

Assevera, por fim, que, o termo inicial da incidência da correção monetária também não é correto, já que este deve decorrer da decisão administrativa.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos veiculados na origem sejam julgados improcedentes.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que a municipalidade apresenta sua defesa no ID no 350483872, e a outra parte no ID no 354009389.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
e outro pelo
Município de Alta Floresta
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 324235355, que deu parcial provimento ao apelo interposto, a fim de reduzir a multa administrativa ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de determinar que a correção monetária fosse calculada pela Selic, com termo inicial sendo a decisão monocrática prolatada.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existem dois recursos para serem apreciados, e ambos com discussões dissonantes, logo, a fim de uma melhor verificação das razões, a apreciação se dará de forma apartada.

DO RECURSO DA ENERGISA

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

No que concerne a violação ao princípio da legalidade, dispõe-se que há de se manter o disposto na decisão recorrida.

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certo que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo. Com efeito, é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

(TJ-MG - AC: 10000212707657001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 3/3/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/3/2022).

Não há, então, como modificar a decisão monocrática, quanto a este ponto.

DA MINORAÇÃO DA MULTA

O Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 22.526,00 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e seis reais), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID no 324235355, a reduzir a quantia arbitrada.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

No caso, inclusive, caberia exclusivamente ao próprio Procon definir os parâmetros de fixação, o que foi realizado, mas, revisto por esta Relatora, a entender que os elementos dispostos no artigo, em contraste à infração cometida, seriam elevados.

De forma mais específica, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três circunstâncias, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Houve, no entanto, a delimitação da infração (cobrança indevida de fatura), o contraste da vantagem auferida pelo recorrente, além do poderio econômico do referido.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Neste sentido, há de se negar provimento ao recurso de apelação cível, interposto pela Energisa.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
.

O Município de Alta Floresta, em seu recurso, irresigna-se com relação a três questões, estas sendo, a impossibilidade da redução da multa, a alteração do indexador da correção monetária e respectivo termo inicial.

Acerca da primeira argumentação, já foi disposto de forma clara e objetiva, que o Poder Judiciário pode incidir no mérito administrativo, a fim de verificar o cumprimento dos ditames e princípios constitucionais.

Neste sentido, a razoabilidade e proporcionalidade são princípios constitucionais, e por esta razão, não há qualquer ilegalidade na redução efetuada.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O recorrente argumenta que a alteração do indexador viola a autonomia municipal, sendo que deve ser aplicado o índice constante na legislação municipal.

Consigna, também, que, o termo inicial da incidência deve ser a decisão administrativo, e não a alteração do valor, realizada em sede recursal.

Acerca da primeira argumentação, há de se registrar que não se ignora a autonomia municipal, no entanto, a diretriz para a alteração da correção monetária se vincula à competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, constantes na Constituição Federal.

Ato contínuo, os Municípios não possuem competência para legislar sobre direito financeiro, logo, não há como se admitir a fixação de índices, ou método de incidência, da correção monetária, já que foge da alçada dos referidos Entes Públicos.

Confira-se o que registra o artigo 24, I, da CF:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (Vide Lei no 13.874, de 2019)

[...]

Neste sentido, não há que se falar em autonomia municipal, mas em competência legislativa, que não insere os Municípios.

Em decorrência desta prática, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento da Repercussão Geral Tema 1.217, estabeleceu que os Municípios não poderiam fixar índices de correção monetária em percentual superior ao estabelecido pela União, observe-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.217: IMPOSSIBILIDADE DE OS MUNICÍPIOS FIXAREM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA IDÊNTIFICOS FINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Como fundamentado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 (Tema 1.062), a competência para legislar sobre direito tributário e financeiro circunscreve-se à União, aos Estados e ao Distrito Federal de modo concorrente, na forma do inc. I do art. 24 da Constituição da República.

2. Diferente do que dispõe em favor de Estados e do Distrito Federal, a Constituição da República não contempla os Municípios com competência legislativa para a matéria, sendo inviável, sob o argumento de interpretação constitucional sistemática, categorizar essa função como de interesse do Município, à luz do inc. I do art. 30 da Constituição.

3. O sistema Selic incorpora o mercado da dívida pública brasileira, sendo sua regulamentação de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição, cuja estruturação inadmite a instituição de índices específicos para a remuneração de créditos tributários municipais, em contrariedade ao princípio federativo e ao balizamento da política monetária, conduzida pelo Banco Central do Brasil.

4. Não há fundamento para a adoção, pelo Município de São Paulo, de índice de correção diverso e superior ao da taxa Selic praticada pela União e pelo respectivo Estado, menos ainda quando acumulado a juros moratórios de 1% ao mês, em contrariedade à legislação federal e também à lei estadual aplicável, que também prevê a incidência apenas da taxa Selic.

5. Nos termos do art. 7o da Emenda Constitucional n. 113, desde sua entrada em vigor, em 9.12.2021, consolidou-se a Selic como índice único a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação em curso na qual estejam “em discussão” débitos da Fazenda Pública, “independentemente de sua natureza”.

6. Recurso extraordinário desprovido, para fixar-se a seguinte tese com repercussão geral: “O Município não pode adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins”.

(RE 1346152, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 4-3-2026 PUBLIC 5-3-2026).

No que concerne o termo inicial da correção monetária, é certo que a alteração realizada na decisão objurgada foi indevida. Como é sabido, este indexador tem por finalidade fazer com que o valor existente acompanhe a desvalorização monetária, decorrente da inflação.

Neste sentido, o termo inicial da correção monetária varia a depender da natureza do crédito cobrado, sendo que, por uma questão lógica, a correção monetária nos casos de multas administrativas, deve incidir desde o momento do arbitramento na mencionada seara.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RESSARCIMENTO DE 50% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa fixada pelo PROCON quando se verificar desproporcionalidade, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da multa administrativa incide a partir da decisão que fixa o valor definitivo

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011904120208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2a Câmara Cível).

É certo, então, que, há de se retificar a conclusão alcançada na decisão objurgada, a fim de que o termo inicial volte a ser a data da fixação da multa, na seara administrativa.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
provejo em parte
o recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta, a fim de reformar a decisão recorrida, e delimitar o termo inicial da incidência da correção monetária como sendo o momento do arbitramento administrativo da multa ensejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026